Tribunal: TJMT
Processo: 1020855-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020855-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILMA DOS SANTOS - CPF: 593.851.891-15 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 003.865.141-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–

RÉU REVEL
–

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DO BEM -

IMPOSSIBILIDADE
–
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE QUE SE OPERA POR MERA TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO EXECUTIVO –
MULTAS ADMINISTRATIVAS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
PRECEDENTES
–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PR
OVIDO.

I -
A requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

II -
Ou seja, embora a autora tenha demonstrado que o veículo
encontra-se
registrado em seu nome junto ao órgão executivo de trânsito, não há nada que ampare a pretensa busca e apreensão, pois, como consabido, por se tratar de bem móvel, a transferência se dá pela mera tradição
, sobretudo por inexistir nos autos indícios de injusta posse
.

I
II
-
N
o caso de transferência do veículo, se o novo proprietário deixar expirar o prazo de emissão do novo certificado de registro de veículo, deverá o proprietário anterior encaminhar ao órgão executivo de Trânsito, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade pelas penalidades ocorridas até a data da comunicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
VILMA DOS SANTOS
,
com o fito de reformar

a sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação
Cautelar Antecedente de Busca e Apreensão de Veículo Automotor
, ajuizada em face d
e

EDER PEREIRA DA CRUZ
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
e, por consequência, revogou a tutela antecipada
anteriormente concedida,
determin
ando
o desbloqueio
imediato
de circulação
, via RENAJUD, do veículo objeto da lide
.

Ainda
, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este
s
fixado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído

à
causa.

A
apelante
fala em “
erro in
judicando
”, ao argumento que houve valoração equivocada na interpretação da lei em relação aos fatos
narrados
na demanda.

Aduz que, tendo em conta a existência de matéria de fato, torna imprescindível a realização de audiência para produção de provas.

Afirma que a decisão contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
assim como, o da inafastabilidade da jurisdição,
na medida em que deix
ou
de
observar
que o apelado vem
lhe
causando
imensos
prejuízos
,
com mais de 50 (cinquenta) multas de trânsito

atribuídas a seu
nome
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
a
requerente ajuizou
ação cautelar antecedente de busca e apreensão de veículo automotor, ao argumento de que é proprietária do veículo Ford
/
KA Flex, ano 2011/2011, cor preta, placa NJS 9321-MT, contudo, encontra-se sob a posse de terceiro/apelado, que não sabe ao certo se comprou ou não.

Fala que o condutor cometeu diversas
infrações
de trânsito, que geraram inúmeras multas
atribuídas a seu nome
,
lhe
causando

preju
ízos
.

Relata que solicit
ou ao requerido
a devolução
amigável
do bem, mas, sem sucesso,
em
razão
disso
, ajuizou a busca e apreensão a fim de fazer cessar as condutas contrárias às normas de regência
praticadas por ele.

O
requerid
o
, apesar de ter
comparec
ido de forma espontânea

à
audiência de conciliação,
deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi dec
retada
a sua revelia
.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, a requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja,
embora
a autora
tenha demonstrado que o veículo
encontra-se
registrado em seu nome junto ao órgão executivo de trânsito, não há nada que ampare
a pretensa busca e apreensão
,
uma vez que não restou demonstrado nos autos ao menos indício de injusta posse, pois,
como consabido, por se tratar de bem móvel, a transferência se dá p
or
mera tradição.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DETERMINAÇÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA DEMANDA - MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição
e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante. (...). (N.U 1000468-18.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022)

No que diz respeito aos débitos que recaem sobre o prontuário do
automóvel
, o
Código de Trânsito Brasileiro
,
es
clarece

que,

no caso de transferência d
e
veículo, se o novo proprietário deixar expirar o prazo de emissão do novo certificado de registro de veículo, deverá o proprietário anterior encaminhar ao órgão executivo de Trânsito, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade pelas penalidades ocorridas até a data da comunicação
.
,
in
verbis
:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIPLÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – RETENÇÃO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTA DE TRÂNSITO
- AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O antigo proprietário é o responsável por comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade, no prazo de 30 dias, sob pena de ser responsabilizar de forma solidária pelas penalidades impostas, conforme estabelece o art. 134 do CTB.
(N.U 1038288-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 14/09/2022)

Com efeito,
apesar desta
Colenda Câmara
perfilar pelo entendimento da
mitigação do art. 134 do CTB
no que concerne
à solidariedade
,
no presente caso,
a aplicação da mencionada teoria é
descabida, haja vista que além de inexistir provas da venda pretérita, o
bem
encontra-se com gravame de alienação fiduciária, de modo que, não há por onde afastar a responsabilidade
d
a parte autora
– pessoa que consta como titular no documento no registro do veículo -
para com os débitos existentes no prontuário do
bem
.

Assim, diante da inexistência de elementos capazes de comprovar o direito invocado pela recorrente, deve ser mantida a decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024